Tribunal: TJDFT
Processo: 0020214-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0020214-18.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA NETTO, EMMANUEL FERNANDES FERREIRA, SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA, EMMANUEL FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA NETTO D E S P A C H O Em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intimem-se as partes para regularizarem a representação processual, juntando procuração/substabelecimento outorgado aos advogados que subscrevem as petições de DESISTÊNCIA do recurso de embargos de declaração (ID 52384829, Dr. Gustavo Trancho De Azevedo, e ID 55028614, Dr Tarley Max Da Silva), com poderes especiais para desistir, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f